Tribunal: TJMT
Processo: 1001052-56.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001052-56.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO DA SILVA STATI - CPF: 053.139.111-63 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), NUBIA DA SILVA ALVES - CPF: 059.244.471-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS APARECIDO MORAES DOS SANTOS - CPF: 062.274.971-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA APELANTE NÚBIA E DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE CRISTIANO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE
CRISTIANO
POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO E A APELANTE
NÚBIA
APENAS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. CRISTIANO
QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS, RELATÓRIO INVESTIGATIVO, ADMISSÃO INFORMAL DO CORRÉU E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPLICAM O RECORRENTE NA TRAFICÂNCIA – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

CRISTIANO
E
NÚBIA
QUE

ALMEJAM A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO A
NÚBIA
– MERA ESPOSA DE UM DOS ASSOCIADOS – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL –
IN DUBIO PRO REO –
CONDENAÇÃO REFORMADA
– IMPROCEDÊNCIA NO QUE REFERE A
CRISTIANO
– ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO RECORRENTE COM O CORRÉU DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS –
4.
RECURSO DO APELANTE
CRISTIANO
DESPROVIDO E RECURSO DA APELANTE
NÚBIA
PROVIDO.

1.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e a autoria do apelante
CRISTIANO
se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que oficiaram na fase investigativa, corroborados que estão através da caderneta contendo anotações relativas ao tráfico encontrada em poder do recorrente e da admissão informal de seu comparsa, tudo a implicar o apelante como o coproprietário dos entorpecentes que eram mantidos na residência do corréu.

2.

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar a presença do ânimo associativo permanente e estável na conduta da apelante
NÚBIA
, voltado ao específico fim de desenvolver o narcotráfico com os demais acusados, mostra-se de rigor a sua absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, por insuficiência probatória quanto à presença de elementar do tipo penal.

3.

Por outro lado, constatando-se que o apelante
CRISTIANO
se

associou ao corréu
Douglas
, com estabilidade e permanência, para o fim específico de difundir entorpecentes, impõe-se manter o édito condenatório no que lhe refere, também quanto ao crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

4.

Recurso do apelante
CRISTIANO
conhecido e desprovido. Recurso da apelante
NÚBIA
conhecido e provido.

APELANTES: NÚBIA DA SILVA ALVES

CRISTIANO DA SILVA STATI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
NÚBIA DA SILVA ALVES
e
CRISTIANO DA SILVA STATI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1001052-56.2022.8.11.0003, em que a ré
NÚBIA

foi
condenada
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
, e o réu
CRISTIANO

foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, cumprindo frisar que a reprimenda privativa de liberdade imposta a
NÚBIA
restou substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais disponíveis no ID 158585493, a apelante
NÚBIA
vindica a
absolvição
do delito de associação para o narcotráfico, alegando falta de provas capazes de atestar a presença de elementar do tipo penal consistente no
vínculo associativo permanente e estável entre ela e os demais acusados.

Já nas razões recursais registradas no ID 158585495, o apelante
CRISTIANO
pretende a
absolvição
de ambas as imputações que lhe são atribuídas, com esteio no art. 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação de édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 158585498, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 159803184, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Verte da denúncia que, no dia 10/01/2022, por volta das 16h30min, na residência particular situada na Rua José Dias, n.º 454, bairro Vila Boa Esperança, na Comarca de Rondonópolis/MT, os apelantes
CRISTIANO DA SILVA STATI
, vulgo
“Martinez”
, e
NÚBIA DA SILVA ALVES
, juntamente com o codenunciado
Douglas Aparecido Moraes dos Santos
, vulgo
“Noronha”
, todos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardavam e mantinham em depósito 01 (uma) porção de cocaína em barra, com massa de 727,70g

(setecentos e vinte e sete gramas, setenta centigramas), e outras 09 (nove) porções da mesma substância já embaladas, estas com massa total de 154,49g (cento e cinquenta e quatro gramas, quarenta e nove centigramas).

Outrossim, ressai da exordial acusatória que os apelantes e o corréu se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática do tráfico de drogas.

Segundo a proposição ministerial, a Polícia Civil havia identificado
CRISTIANO
como um dos gerentes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e descoberto que ele recebia encomendas de entorpecentes e determinava aos traficantes de sua região que pegassem a droga com o seu funcionário
Douglas
, após o que ficava com o dinheiro da venda ilícita, razão pela qual os investigadores, munidos com recente informação de que
Douglas
teria acabado de receber cocaína de
CRISTIANO
, dirigiram-se até a residência daquele, o qual, ao notar a presença da guarnição, correu para o interior do imóvel e tentou quebrar o próprio celular, antes de ser abordado e de revelar informalmente que guardava para
CRISTIANO
os entorpecentes achados na casa.

Na sequência, ainda de acordo com o
Parquet
, os agentes de segurança pública continuaram as diligências e abordaram o recorrente
CRISTIANO
e a sua companheira
NÚBIA
, em cuja bolsa localizaram a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie; ato contínuo, os policiais se deslocaram até o domicílio do casal, onde encontraram uma caderneta com anotações relativas à difusão de cocaína na região, a exemplo da quantidade distribuída, do dinheiro arrecadado e de apelidos de traficantes.

Por fim, a preambular pontua que, após a condução dos suspeitos até a delegacia,
NÚBIA
foi revistada por uma policial, a qual desvelou, escondida em suas roupas íntimas, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e
condenação
de
CRISTIANO
como incurso nas iras do
art. 33 e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
e de
NÚBIA
nas penas do
art. 35 da mesma Lei
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, importando consignar o corréu
Douglas
foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, mas não recorreu da sentença (ID 158585489), ao passo que a recorrente N
ÚBIA
restou
absolvida
do delito de
tráfico
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas formulado pelo apelante CRISTIANO DA SILVA STATI
:

A
materialidade
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID

158585327 - Pág. 4/8); dos registros fotográficos do caderno de anotações apreendido na casa do réu (ID 158585327 - Pág. 9/15); do termo de exibição e apreensão (ID 158585327 - Pág. 22/24); dos laudos preliminar e definitivo de constatação de substância entorpecente, ambos atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 158585327 - Pág. 70/72 e ID 158585407); do relatório de investigação n.º 2022.13.2328 (ID 158585327 - Pág. 94/99); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
guarde

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante sustente que os entorpecentes não foram localizados em sua residência e que, portanto, ele não guardaria qualquer vínculo com as substâncias, após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
CRISTIANO
DA SILVA STATI
era o coproprietário dos narcóticos
apreendidos
na casa do corréu e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Com efeito, ainda na etapa extrajudicial, o
relatório de investigação n.º 2022.13.2328
, confeccionado pelos investigadores da Polícia Civil em cumprimento à Ordem de Serviço n.º 2022.9.795, demonstra que, ao contrário do que sugere a i. defesa, houve investigação por parte dos agentes estatais apta a vincular o apelante
CRISTIANO
não só à difusão ilícita de entorpecentes, mas também a diversos outros traficantes de drogas atuantes na cidade de Rondonópolis/MT (ID 158585327 - Pág. 94/99).

Com efeito, extrai-se da aludida documentação investigativa que, em diligências anteriores, os policiais tiveram acesso a uma postagem, em aplicativo de mensagens instantâneas, supostamente feita por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, semelhante a um “ofício circular”, em que foi reduzida a termo uma espécie de organograma dos líderes do narcotráfico nas regiões do município [denominadas “Quebradas”], listando os responsáveis em cada bairro pela cobrança e recebimento do dinheiro proveniente do comércio malsão, dentre os quais o vulgo
“Martinez”
, isto é, o recorrente
CRISTIANO
,
razão pela qual este passou
– assim como os demais indivíduos listados no organograma –
a ser monitorado pelos investigadores
.

Nesse contexto, os policiais civis notaram que o apelante deixava constantemente descarregar a sua tornozeleira eletrônica e conseguiram também identificar um dos “funcionários” de
CRISTIANO
, qual seja, o corréu
Douglas
, a quem incumbia guardar e distribuir a droga para o recorrente, sendo que, no dia das prisões, os agentes estatais obtiveram a informação de que
CRISTIANO
havia repassado a
Douglas
uma remessa de psicotrópicos, após o que os policiais se deslocaram até a residência de
Douglas
, onde efetivamente localizaram grande quantidade de cocaína, uma parte em barra e outra parte fracionada em porções menores e já embalada para a venda.

Consta do relatório também que, em diligências continuadas, os policiais abordaram
CRISTIANO
e localizaram, em sua residência, um caderno com anotações relativas ao narcotráfico.

Ademais, depreende-se do documento que, após as diligências que culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão da droga, já em posse da caderneta de anotações encontrada na casa do apelante e mediante a análise de tais anotações, os investigadores confirmaram o efetivo envolvimento de
CRISTIANO
com

outros traficantes, inclusive com o corréu
Douglas

Aparecido Moraes dos Santos
, vulgo
“Noronha”
, com quem foi achada a vultosa quantidade de droga apreendida nestes autos.

À guisa de contextualização, colho os trechos pertinentes do relatório investigativo,
in verbis
:

“No caso do alvo principal desse relatório,
Cristiano da Silva Stati vulgo Martinez, foi o mais difícil de identificar, pois é muito meticuloso em suas ações, utiliza pessoas dentro e fora da organização para distribuir drogas e recolher dinheiro da Facção
, não se expõe nem ostenta dinheiro em redes sociais (...).
Então passamos a monitorá-lo através da sua tornozeleira eletrônica e vimos que ele a deixa descarregar muito no período diurno
, ficando muito difícil de identificar os pontos onde passa.
Até que conseguimos identificar um de seus funcionários, o suspeito Douglas
Aparecido Moraes dos Santos
vulgo
Doguinha ou
Noronha
,
este com a função de guardar a droga de e distribuir a outros traficantes da área controlada por Cristiano vulgo Martinez
.
No dia da apreensão, recebemos informações de que Cristiano havia entregado drogas para Douglas guardar
e que alguns traficantes já estariam pegando as porções na casa dele para revender. Assim fomos até o local e
começamos um monitoramento
, contudo Douglas percebeu nossa presença e correu para o interior do quarto, com a finalidade de quebrar seu celular. Nesse instante
conseguimos detê-lo e apreendemos as porções citadas
no boletim de ocorrência nº 2022.8526.

Imediatamente
iniciamos diligências para prender o
gerente da Organização Criminosa Cristiano,
dono da droga guardada por Douglas
.
E ao conseguirmos êxito fomos até sua residência e apreendemos a caderneta de anotações alvo principal deste relatório. Nela contém toda a distribuição de drogas aos traficantes da região controlada por Cristiano da Silva Stati, vulgo Martinez
. Para esconder a identificação de cada traficante, assim como Cristiano, que tem o vulgo de Martinez, os outros traficantes que estão anotados em sua caderneta possuem vulgos para identificá-los. Todavia,
grande parte destes traficantes já possuem identificação revelada por esta Especializada.

Então confeccionamos uma tabela, com base nos dados colhidos na caderneta apreendida
(...) onde
identificamos alguns desses traficantes e colocamos na frente à quantidade de drogas, do tipo cocaína, que cada um já comprou de Cristiano
(...). Ao somarmos a quantidade de drogas que
Cristiano distribui mensalmente, totalizamos o número de 56,68kg (mais de cinqüenta e seis quilos de cocaína pura) distribuída aos traficantes
(...)”.
(ID 158585327 - Pág. 94/99) – Grifei.

Por oportuno, friso não ignorar que o documento em questão foi produzido na fase inquisitiva e, portanto, detém natureza eminentemente extrajudicial. No entanto, é também forçoso reconhecer que
o conteúdo do relatório restou
amplamente ratificado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, através dos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais civis responsáveis por oficiar nas apurações.

A propósito, ao prestar depoimento em audiência instrutória, a testemunha
Leila Giane Mensch
declarou,
em linhas gerais
, que a sua equipe investigava a traficância de drogas nos bairros Boa Esperança e Cidade Salmen, na comarca de Rondonópolis, contexto em que conseguiram identificar a pessoa do ora apelante
CRISTIANO
, vulgo
“Martinez”
, o qual seria um dos principais responsáveis pela difusão de entorpecentes naquelas regiões e que, para tanto, ele se utilizava de terceira pessoa para guardar a droga, especificamente do corréu
Douglas
, vulgo
“Noronha”
.

Segundo a testemunha, os policiais passaram então a monitorar os suspeitos e, em uma das campanas na casa de
Douglas
, este chegou a perceber a presença da guarnição e correu para dentro do imóvel, onde tentou quebrar o próprio celular, sendo que, após a abordagem, o referido corréu admitiu que havia narcóticos no domicílio.

A testemunha narrou que, em continuidade às diligências, localizaram e abordaram o recorrente
CRISTIANO
, que estava na companhia de sua esposa
NÚBIA
, na bolsa da qual foi encontrada certa quantia em dinheiro, assim como asseverou a declarante que,
na residência do apelante foi localizada uma caderneta com anotações
, complementando que, dentre os nomes listados nestas anotações, constava justamente o
apelido do corréu Douglas [“Noronha”], ao lado da quantidade de drogas que este havia pego para fazer a venda e distribuição
, ao que acrescentou ainda a informação de que, além de
“Noronha”
, foi constatada na caderneta uma extensa lista com nomes de dezenas de traficantes já “conhecidos” da Polícia Civil.

Sobre o envolvimento de
CRISTIANO
com os narcóticos confiscados nestes autos,
Leila
elucidou que, embora o recorrente não mantivesse as substâncias em sua própria residência,
era o efetivo proprietário da droga e o destinatário do dinheiro proveniente de sua venda
, sendo inclusive a pessoa que entregou os psicotrópicos ao corréu
Douglas
e quem organizava a logística da distribuição ilícita, tarefas das quais se incumbia nas constantes oportunidades em que deixava descarregar a bateria de sua tornozeleira eletrônica, conforme apurou a polícia.

A propósito, nos exatos termos colocados pela testemunha:

“(...) Enquanto a tornozeleira está desligada,
ele fazia todo o trabalho aí de entrega, recolhimento de dinheiro, porque com ele,
durante as investigações, a gente conseguiu descobrir que o entorpecente não ficava com ele
.
(...) os gerentes não ficam mais com o dinheiro, desculpe, com o entorpecente, eles ficam somente com o dinheiro.
Eles fazem só a parte da organização, organiza a distribuição, organiza a questão da venda, organiza a questão da retirada, da coleta do dinheiro, que ocorre todos os dias
(...).
Ele tira esse flagrante do entorpecente da casa dele, deixa com outras pessoas, que, no caso aqui, o nosso conduzido Douglas, né, e somente o dinheiro que ele controla e cuida
. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 158585473) – Grifei.

No mesmo diapasão,
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Lauro Evaner Correa
relatou que o apelante
CRISTIANO
, vulgo
“Martinez”
,

já era alvo de investigação por parte da Polícia Civil, cujos colaboradores o identificaram como o
responsável pela distribuição de cocaína nos bairros Boa Esperança e Cidade Salmen
.

Sobre o
modus operandi
do recorrente,
Lauro
disse que
“ele não guarda drogas com ele (...)
ele utilizava o Douglas para estar realizando as transações dele, tanto de guardar a droga quanto de distribuí-la
, e geralmente os outros traficantes pegavam a droga das mãos do Douglas. O
CRISTIANO, na verdade, o pessoal só ligava para ele e fazia o pedido de quanto de cocaína que precisava e ele mandava pegar com o Douglas
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 158585473) – Grifei.

A testemunha aduziu que a sua equipe localizou a quitinete do corréu
Douglas
,
onde o ora recorrente guardava as drogas
, e narrou que, em buscas na residência em questão,
os policiais localizaram uma quantidade considerável de cocaína
, além de petrechos associados ao comércio malsão, como
balança de precisão
.

Outrossim,
Lauro
foi categórico ao asseverar que, segundo admitiu informalmente o próprio
Douglas
à guarnição, o entorpecente pertencia ao apelante
CRISTIANO
.

Nas palavras do declarante,
“no local,
o Douglas chegou a mencionar, a confessar que ele estava guardando só essa droga, que a droga não era dele, que ele estava guardando ela para o CRISTIANO
”
(
sic
)
, complementando a testemunha que, na mesma oportunidade,
Douglas
deixou claro que
não formalizaria a “delação”, por medo de represálias por parte do recorrente
.

Por fim,
Lauro
confirmou que, na casa do apelante
CRISTIANO
, foi localizado o caderno com anotações referentes ao tráfico na região.

Saliente-se que
o fato de as testemunhas

consistirem
nos policiais civis que oficiaram na fase investigativa não
mitiga a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que, além de deterem fé pública, foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP; sendo de se pontuar a inexistência nos autos de qualquer indicativo capaz de evidenciar que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No mesmo sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

In casu
,
os depoimentos prestados pelas testemunhas
Leila
e
Lauro
, além de coerentes e harmônicos entre si, mostram-se consentâneos com as demais provas dos autos, pois a análise concatenada das suas declarações revela que, com base em diligências investigativas anteriores que foram devidamente relatadas e documentadas nos autos, inclusive no relatório de investigação n.º 2022.13.2328, os policiais obtiveram a informação de que o apelante
CRISTIANO
chefiava a difusão ilícita de entorpecentes em determinados bairros de Rondonópolis e que se utilizava de terceiros indivíduos para armazenar e para distribuir a sua droga, dentre os quais o corréu
Douglas
, incumbindo-se ele, por sua vez, de arrecadar o dinheiro proveniente da mercancia ilícita.

Aliás, em juízo, as testemunhas deram conta de que, no mês anterior às prisões dos réus e à apreensão dos narcóticos (ocorridas em
10/01/2022
), a Polícia Civil recebeu informação de que o vulgo
“Martinez”
, isto é, o ora recorrente, na condição de comandante do narcotráfico em seu bairro, teria distribuído brinquedos de presente para as crianças da região, em virtude do Natal, sendo que, na data das detenções,
os investigadores acharam na casa do apelante, guardados em uma caixa de papelão, diversos brinquedos que haviam sobrado da distribuição natalina
, o que espessa a verossimilhança das notícias recebidas pela polícia quanto à condição de traficante de
CRISTIANO
.

Por oportuno, consigne-se que o termo de exibição e apreensão atesta que, na vivenda do apelante, realmente foram encontrados
“Cinquenta e Quatro Brinquedos em Uma Caixa de Papelão”
. (ID 158585327 - Pág. 22).

Se não bastassem, para além dos depoimentos dos agentes de segurança pública,
CRISTIANO
é vinculado às substâncias ilícitas também em razão das
anotações contidas na caderneta localizada em seu domicílio
, em que se verifica a existência de diversas
informações relativas ao narcotráfico na região
, inclusive as
alcunhas de diversos traficantes já “conhecidos” da força policial
, como do corréu
Douglas
, vulgo
“Noronha”
, cujo apelido
aparece várias vezes no curso das anotações
, ao lado de apontamentos numéricos, dentre os quais
850
, 500 e 425 (ID 158585327 - Pág. 9/15), sendo de se pontuar que, na casa de
Douglas
, foi apreendido pouco mais de
850g
de cocaína, estando 727g acondicionados em “barra” e 154g já fracionados em porções embaladas com plástico PVC, prontas para a comercialização.

Tudo isso sem contar que o
próprio Douglas, em entrevista à guarnição policial, admitiu que os entorpecentes eram do apelante CRISTIANO
, consoante atesta o depoimento judicial da testemunha
Lauro Correa
.

Diante de todas essas particularidades,
não resta dúvida de que, juntamente com o corréu
Douglas
, o ora apelante
guardava
,
tinha em depósito
e
entregou
substância entorpecente com desiderato mercantil e finalidade comercial
.

Assim sendo, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita
observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP
, são suficientes para demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
CRISTIANO DA SILVA STATI
pelo crime de
tráfico de drogas
, com todos os elementos essenciais à configuração do tipo penal insculpido no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, a inviabilizar a almejada absolvição por insuficiência probatória
.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas formulado por ambos os apelantes
:

Como é cediço,
o crime de associação para o narcotráfico configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo
33,
caput
e §1º, e artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações visadas.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a estabilidade, a permanência ou a habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que
a caracterização deste crime não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo
indispensável o dolo específico de
associar-se de forma
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona Guilherme Nucci que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação,
de caráter
duradouro
e
estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes
para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
o
pleito absolutório procede
apenas com relação à apelante
NÚBIA DA SILVA ALVES
.

Isto porque, a meu ver, as provas que instruem a ação penal
não

são suficientes
para evidenciar, com a certeza necessária, a presença do dolo específico na conduta de
NÚBIA
, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência do ânimo associativo permanente e estável, voltado à traficância, entre ela e os corréus
CRISTIANO
e
Douglas
.

Deveras, extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais civis no curso da instrução processual que, ao contrário do apelante
CRISTIANO
e do corréu
Douglas
,
NÚBIA
não era alvo de prévias denúncias ou de notícias-crime anteriores que a implicassem como traficante ou como associada a outros indivíduos para o narcotráfico, tampouco era investigada por envolvimento com organismo infrator ou suspeita de determinada função nos quadros de eventual agremiação ilícita com quem quer que fosse.

A propósito, ao discorrer especificamente sobre as supostas incumbências da ré na divisão de tarefas com os codenunciados, os investigador
Lauro Correia
se limitou a dizer que ela seria a responsável por guardar o dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, sem tecer maiores digressões a esse respeito.

Igualmente, a investigadora
Leila Giane
, quando indagada sobre o papel de
NÚBIA
na associação com os demais réus, respondeu laconicamente que
“A questão da NÚBIA é somente a questão do dinheiro
, como eu já havia falado anteriormente”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 158585473) – Negritei.

Por outro lado, perscrutando os autos, percebo a conclusão dos investigadores se embasa unicamente no fato de que, no momento da abordagem policial, a ré foi encontrada com aproximadamente R$ 2.500,00 em espécie, sendo que cerca de R$ 1.500,00 estavam em sua bolsa e o restante escondido em sua calcinha.

Conquanto a localização de parte da importância pecuniária na roupa íntima da ré desperte estranheza, não basta, por si só, para atestar o liame volitivo subjetivamente mantido entre ela e os demais increpados, tampouco para caracterizar a materialidade do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, especialmente tendo em vista que os próprios policiais informaram que a ré possuía emprego lícito à época da prisão e, portanto, auferia renda própria.

Aliás, ao ser interrogada em juízo, a acusada alegou que o dinheiro consistia na comissão que havia acabado de receber no trabalho enquanto consultora de vendas e que, na verdade, estaria guardado no cós de sua calça
legging
, que não tinha bolsos.

Ademais, a defesa trouxe à baila provas de que, alguns meses antes dos fatos,
NÚBIA
, representando a sua filha, passou a ser beneficiada com auxílio-reclusão, inclusive com efeitos retroativos a anos anteriores (sentença que concedeu o benefício no ID

158585453 - Pág. 2/5 e histórico de créditos junto ao INSS no ID 158585454 - Pág. 1/7).

Além disso, o montante encontrado em poder da apelante é incompatível e inclusive ínfimo se comparado à quantidade de drogas confiscada nestes autos [quase 900g de cocaína] e ao total de entorpecentes que o seu marido
CRISTIANO
havia movimentado naquele mês [mais de 56kg, consoante o ID 158585327 - Pág. 98].

Da mesma forma, o caderno de anotações encontrado na residência de
NÚBIA
e
CRISTIANO
tampouco bastar para implicar a recorrente na associação, pois, conforme exposto no item anterior deste aresto,
CRISTIANO
era o responsável por realizar a distribuição de drogas aos traficantes listados nas anotações, impondo-se ressaltar que, conforme informou a testemunha
Leila Giane
em juízo, a caderneta continha apenas uma caligrafia, o que certamente corrobora a propriedade exclusiva de
CRISTIANO
sobre o comprometedor objeto.

Por fim, pontue-se que, em ambas as fases processuais, a ré alegou que sequer conhece o corréu
Douglas
, tampouco tendo o Ministério Público logrado êxito em demonstrar a existência de qualquer vínculo entre eles. Com relação a
CRISTIANO
, é de se ponderar que se trata do marido de
NÚBIA
, com quem ela tem uma filha em comum, o que requer uma cautela ainda maior para não se confundir o vínculo conjugal, os laços familiares ou a coabitação com o ânimo da acusada de se associar em uma
societas sceleris
com o esposo.

Nesse sentido:

“No que tange ao crime de
associação ao narcotráfico
, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação.
O fato de serem marido e mulher e, residirem na mesma casa, não determina que estivessem com estabilidade ou mesmo divisão de tarefas para exercer reiteradamente a traficância, elementos que caracterizam o tipo
. A associação exige um vínculo associativo, a vontade de se associar separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, situação que também não restou caracterizada in casu”
. (N.U 0011767-43.2011.8.11.0042, Ap. 2639/2014, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 10/10/2014) – Grifei.

Em suma, é
possível
que a apelante
NÚBIA
tenha se congregado aos corréus,
mediante um
planejamento e ajuste prévio de associação
duradoura
e
estável
, com o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei de Drogas. Contudo, não havendo provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
a acusada
deve ser absolvida do crime de associação para o tráfico de drogas
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

Com relação a
CRISTIANO
, no entanto, o édito condenatório deve ser
mantido
.

Isto porque, não resta dúvida quanto ao vínculo associativo permanente e estável, voltado ao específico fim de distribuir drogas ilícitas em Rondonópolis, nutrido entre ele e o corréu
Douglas Aparecido Moraes dos Santos
, vulgo
“Noronha”
.

O liame perene entre ambos está comprovado a partir dos depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, os quais relataram que o apelante era o responsável pelo narcotráfico nos bairros Boa Esperança e Cidade Salmen e que, para o armazenamento e difusão ilícita de entorpecentes, ele se utilizava de terceiro indivíduo, especificamente o corréu
Douglas
, o qual, segundo a testemunha
Lauro Correa
, admitiu que a droga localizada em sua residência era de
CRISTIANO
.

Com efeito, as testemunhas foram uníssonas quando disseram que
Douglas era verdadeiro “funcionário” de CRISTIANO no comércio malsão
.

Pontue-se que a expressiva quantidade de narcóticos confiada por
CRISTIANO
a
Douglas
,
in casu
, quase 900g de cocaína, possui
elevado valor de mercado
e, portanto, corrobora a
densidade do relacionamento mantido entre eles
.

Para além dos testemunhos compromissados, tem-se ainda que, na residência de
CRISTIANO
, foram encontradas anotações relativas ao tráfico, nas quais os epítetos de
Douglas
[“Noronha” ou “Droguinha”] aparecem
diversas vezes
, em alguns pontos com risco sobre a alcunha e em outros não, a sugerir
pendências a serem resolvidas futuramente, o que confirma a longevidade da agremiação entre ambos
.

Assim, estando assaz demonstrado o ânimo de
CRISTIANO
e
Douglas
em comporem verdadeira
societas sceleris
com o intuito de traficar, deve ser ratificada a condenação do apelante pelo delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
NÚBIA DA SILVA ALVES
e
CRISTIANO DA SILVA STATI
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
NÚBIA
, a fim de absolvê-la do crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
CRISTIANO
, conservando inalterada, no que lhe refere, a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1001052-56.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023